Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou a autora que a ré procedeu à renovação automática da assinatura da revista “Casa e Jardim” sem a sua anuência, mediante a cobrança mensal da quantia de R$ 220,00 na fatura do cartão de crédito, durante o período de outubro a dezembro de 2019, totalizando R$ 660,00. Requereu a rescisão contratual, repetição do indébito e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID 24402029) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para lhe condenar a restituir, em dobro, a quantia de R$ 660,00 à autora.
4. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a cobrança referente à assinatura da revista foi realizada por terceiro (Editora) que não guarda qualquer relação com a Editora Globo. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a parte autora dirige sua pretensão contra atos que imputa à empresa ré (Editora Globo S/A). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nas razões do recurso, alega ser descabida a condenação ao pagamento de repetição do indébito, ante a ausência de má-fé, uma vez que as cobranças foram realizadas por terceiros que não mantém qualquer tipo de relação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, determinar a restituição na forma simples.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
8. No caso, verifica-se que a autora/recorrida logrou demonstrar que não anuiu com a renovação da assinatura da revista (protocolos de atendimento no 2019506728002 e no 20193001572068 – ID 24401965), porém segue com seu status ativo no site da Globo (ID 24402009) e recebendo as revistas em sua residência (ID24402011, ID24402012, ID24402013, ID24402014, ID24402015, ID24402016).
9. A ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), no sentido de demonstrar que a autora/recorrida teria anuído com a renovação da assinatura da revista e autorizado a cobrança da quantia de R$ 660,00. Além disso, deixou de impugnar especificamente os documentos colacionados pela demandante (art. 341 do CPC).
10. Assim, diante da renovação automática, sem a manifestação de vontade da autora/recorrida, consideram-se indevidos os pagamentos realizados por meio do cartão de crédito (ID 24401964), dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
11. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
12. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela consumidora, na forma dobrada, como estipulado na sentença.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.